Tribunal: TJBA
Processo: 8041290-38.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041290-38.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: NIVALDO BARRUMA DE JESUS e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SENHOR DO BONFIM , 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIME
S

DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NÃO CONHECIMENTO QUANTO À ALEGAÇ
ÃO
DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA E
RECENTEMENTE
REAVALIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO À ORDEM PÚBLICA
E À FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO
S
.
PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS, OSTENTANDO CONDENAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA, ALÉM DE TER PERMANECIDO FORAGIDO POR LONGO PERÍODO
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
TRÂMITE PROCESSUAL RETOMADO
APÓS
PRISÃO DO ACUSADO. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA
.
CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E DENEGAÇÃO, NA EXTENSÃO CONHECIDA, COM AMPARO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8041290-38.2023.8.05.0000 contra ato oriundo da
comarca de
Senhor do Bonfim
/BA, tendo como impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como paciente,

NIVALDO BARRUMA DE JESU
S
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .